Tribunal: TJBA
Processo: 8027740-05.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027740-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ LEONARDO ALVES COSTA Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS, JOANNY KELLY VIEIRA DA CRUZ NEPUNUCENO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS RETROATIVOS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. RESTITUTIO IN INTEGRUM. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar do Estado da Bahia objetivando sua inclusão nas listas de promoção à graduação de Subtenente PM, com o reconhecimento da ilegalidade da limitação imposta pela Administração quanto aos efeitos funcionais e financeiros de sua promoção anterior a Cabo PM, concedida em ressarcimento de preterição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que questiona atos administrativos relativos à promoção de praças da Polícia Militar; (ii) estabelecer se a promoção em ressarcimento de preterição deve produzir efeitos funcionais e financeiros retroativos à data em que o militar deveria ter sido promovido, quando o óbice administrativo posteriormente se revela ilegítimo e insubsistente. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência admite a legitimidade passiva do Chefe do Poder Executivo em mandados de segurança que, embora questionem atos praticados por autoridades subordinadas, possam gerar reflexos orçamentários ou exigir providências que transcendem a competência do agente executor. A manutenção do Governador no polo passivo não causa nulidade e assegura a competência originária deste Tribunal. O instituto do ressarcimento de preterição, previsto no art. 126, inciso V, da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), tem natureza reparatória integral, devendo restabelecer o status funcional e financeiro que o servidor teria se a preterição não tivesse ocorrido. A expressão legal “como se houvesse sido promovido na época devida” impõe a retroatividade plena dos efeitos da promoção, abarcando antiguidade, contagem de tempo para novas promoções e repercussões remuneratórias. A mora da Administração na condução do PAD e seu posterior arquivamento por insuficiência de provas demonstram que o óbice à promoção era ilegítimo desde o início, não podendo servir de fundamento para restringir os efeitos da reparação. A limitação dos efeitos da promoção à data do arquivamento do PAD perpetua a injustiça e viola os princípios da presunção de inocência, da razoável duração do processo e da legalidade. O Poder Judiciário, ao determinar a correção do ato administrativo ilegal, não viola a separação dos poderes nem a Súmula 339/STF, pois apenas assegura a fiel aplicação da lei e o cumprimento de direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027740-05.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LUIZ LEONARDO ALVES COSTA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .